Tribunal: TJMT
Processo: 0016954-35.2019.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016954-35.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO
CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.873/1999 NO ÂMBITO ESTADUAL. VALIDADE DA MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal visando à cobrança de multa administrativa imposta pelo PROCON por violação ao Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 é aplicável aos processos administrativos punitivos estaduais; e (
ii
) se a multa imposta pelo PROCON observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 9.873/1999 não se aplica a processos administrativos punitivos estaduais, conforme a jurisprudência do STJ, sendo aplicável o Decreto n. 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal.

4. A multa imposta pelo PROCON seguiu os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, observando-se a gravidade da infração e a condição econômica da instituição apelante, sendo legítima a penalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente prevista na Lei no 9.873/1999 não se aplica aos processos administrativos punitivos estaduais, prevalecendo o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932. A multa administrativa imposta pelo PROCON é válida quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Código de Defesa do Consumidor, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1838846/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 30.03.2020; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo d
a

Vara Especializada de Fazenda Pública de Sinop (MT)
que, nos embargos à execução fiscal n.
0016954-35.2019.8.11.0015
ajuizados contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,

julgou improcedente o pleito inicial,
consubstanciado na anulação da
CDA n.
2016897
objeto
do process
o
administrativo e multa aplicada pelo PROCON, devido à violação pelo fornecedor do Código de Defesa do Consumidor
.

A parte apelante, em sede de preliminar, argui a ocorrência de
prescrição intercorrente do processo administrativo que resultou na aplicação da penalidade
.

Quanto ao mérito,
a parte apelante argumenta, em
síntese
, que não houve violação ao Código de Defesa do Consumidor e contesta a razoabilidade e proporcionalidade na imposição da
s
multa
s
pelo PROCON, requerendo a anulação do
s
processo
s
administrativo
s
ou, eventualmente, a redução da multa aplicada.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar ou, alternativamente, a declaração de nulidade do processo administrativo e, por conseguinte, da multa aplicada. E, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a redução da multa imposta. Por fim, requer seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões
(Id.
241361828
)
.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do
c.
STJ.

É o relatório.

VOTO – P
RELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
BRADESCO
S.A
, visando ao recebimento do crédito
no

valor originário de
R$70.400,00
(
setenta mil e quatrocentos

reais
) inscrito
na CDA n.
2016897
, decorrente de mult
a
aplicada

pelo PROCON estadual, devido à violação pelo fornecedor do Código de Defesa do Consumidor.

A parte apelante, em sede de preliminar, argui a ocorrência de
prescrição intercorrente do processo administrativo que resultou na aplicação da penalidade
.

Nesse sentido,
sustenta que a paralisação do procedimento administrativo por mais de
03 (
três
)
anos deveria ser reconhecida como prescrição, de acordo com a Lei
n.
9.873/1999.

Pois bem.

Q
uanto à alegação de prescrição intercorrente
, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que o
art.
1o
do Decreto
n.
20.910 /1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei
n.
9.873/1999 que não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano
f
ederal.
Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A parte agravante não apresentou qualquer fundamento capaz de reverter
as
conclusões alcançadas no julgamento monocrático.

2. Com efeito, a solução adotada na decisão vergastada se amolda à jurisprudência desta Corte de Justiça, que entende que o art. 1o.
do
Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. Precedentes:
AgInt
no
REsp.
1.665.220/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe
25.9.2019 e
AgInt
no
REsp.
1.738.483/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,
DJe
3.6.2019.

3. De outro lado, insta salientar que a decisão da Corte paranaense
olvidou-se
em reconhecer a prescrição intercorrente com base no Decreto 20.910/1932, como se depreende do seguinte excerto: a Lei Federal 9.873/1999
, é
aplicável apenas nas ações punitivas na esfera da Administração Pública Federal, não podendo ser invocada para reconhecer a prescrição intercorrente no campo dos órgãos estaduais e municipais. Por isso, inexistindo regra específica para regular o prazo prescricional no âmbito da administração estadual e
municipal, adota-se o prazo previsto no Decreto 20.910/1932 (fls. 555).

4.
Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento”
.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1838846 PR 2019/0279849-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30
.
3
.
2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe

1o.
4
.
2020)
.
[sem destaque no original].

Portanto, a alegação de prescrição intercorrente, com base na Lei
n.
9.873/1999, não pode ser acolhida neste caso, uma vez que o processo administrativo em questão se desenvolveu na esfera estadual, sendo inaplicável a norma invocada pelo apelante.

Além disso,
em análise da cópia do processo administrativo constante nos autos, infere-se que o Auto de Infração n. 2011.0120 foi lavrado em
21.11.2011
(Id. 241361824 – Pág. 114), sendo a parte autuada notificada em
16.1.2012
(Id. 241361824 – Pág. 126), ocorrendo
a
decisão administrativa em
02.12.2014
(Id. 241361824 – Pág. 144).

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar
de
prescrição intercorrente
arguida
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo d
a

Vara Especializada de Fazenda Pública de Sinop (MT)
que,
nos embargos à execução fiscal n.
0016954-35.2019.8.11.0015
ajuizados contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,

julgou improcedente o pleito inicial,
consubstanciado na anulação da
CDA n.
2016897
objeto
do process
o
administrativo e multa aplicada pelo PROCON, devido à violação pelo fornecedor do Código de Defesa do Consumidor
.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade e à proporcionalidade da multa aplicada pelo
PROCON.

1. DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS.

1.
1.
DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON.

De início
,
é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2o do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33.
As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do
art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55.
A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§
4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”
.

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

1.
2
. DA NULIDADE DA MULTA EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/AUTO DE INFRAÇÃO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A parte apelante, em síntese, argumentou que não houve prática abusiva ou violação às normas consumeristas no processo
administrativo objeto dos autos, portanto, a imposição de penalidade pecuniária seria indevida.

No presente caso, observa-se que

a
penalidade imposta ao apelante decorre de diversas infrações detectadas em fiscalização realizada pelo
PROCON
, conforme Auto de Infração n. 2011.0120.

A fiscalização constatou
11 (
onze
)
irregularidades na prestação de serviços do Banco Bradesco, relacionadas ao atendimento preferencial a idosos e pessoas com deficiência, bem como à falta de acessibilidade nas instalações da instituição bancária, como a ausência de caixa eletrônico preferencial e assentos adequados.

O órgão de proteção ao consumidor concluiu que o apelante falhou em fornecer um serviço de qualidade e eficiente aos consumidores,
e
não cumpriu com as leis aplicáveis. Como resultado, foi identificada uma falha na prestação do serviço, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Em face da infração aos direitos do consumidor, o PROCON aplicou uma multa
no valor
originário de R$70.400,00
(setenta mil e quatrocentos reais).

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art.
5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”
;
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

O Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, aplica-se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9o do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9o -
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15.
Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
”.
[sem destaque no original].

No exame do processo administrativo conduzido
s
pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e a decis
ão
encontra devidamente motivada.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar o procedimento administrativo em questão, fica claro que ao apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas dos processos, apresentar defesa por escrito e recorrer da
s
decis
ões
condenatória
s
.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular os referidos processos administrativos.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do
procedimento.
”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
1o.
4
.
2024,
publicado
no DJE 04
.
4
.
2024)
.

[sem destaque no original]
.

“
Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.”
(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19
.
3
.
2024,
publicado
no DJE 27
.
3
.
2024)
.

[sem destaque no original].

1.
3
. DO VALOR DA MULTA APLICADA.

E
m relação

ao
valor da multa aplicada –
R$
70.400,00 (setenta mil e quatrocentos reais)
–
, tenho que atende
u
aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade,
mormente porque
foi
imposta com base nas múltiplas infrações cometidas
pela instituição e na sua condição econômica, o que justifica
a
penalidade.

Vê-se, portanto, que a
penalidade aplicada pelo
PROCON
encontra fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a fixação de multa de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À luz do artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32 entendeu que, existindo procedimento administrativo, com defesa e recurso, o termo a quo da prescrição somente passar a fluir quando o crédito se torna exigível, o que se dá com o inadimplemento do infrator após o enceramento do processo extrajudicial.

3. Se a execução fiscal é ajuizada antes de transcorrido o quinquênio legal, não ocorreu a prescrição.

4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal.

5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido.

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7.
Recurso não provido”
.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
publicado
no DJE 21.5.2024).
[sem destaque no original].

A multa, portanto, visa não apenas punir as infrações cometidas, mas também coibir a repetição de práticas que prejud
iquem o
direito dos consumidores, especialmente aqueles pertencentes a grupos vulneráveis, como idosos e pessoas com deficiência.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida, uma vez que a multa aplicada pelo
PROCON
está de acordo com os parâmetros legais e é proporcional às infrações cometidas pelo apelante.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos
iniciais e confirmou a validade da multa administrativa imposta pelo PROCON
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024